Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711802-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CORREA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BOSE LIKER CREDITOS CONSIGNADOS EIRELI, PRIME ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, BANCO PAN S.A, BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA, BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI D E S P A C H O Ante o retorno das cartas AR de ID 27202099 e 26012077, intime-se a parte agravante para que forneça os endereços das agravadas BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI e BOSE LIKER CREDITOS CONSIGNADOS EIRELI, para fins de contido no art. 1.019, II, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Após, proceda a Secretaria da Turma na forma do disposto ao final da decisão de ID 25113806. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator